Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da identidade física do juiz, anteriormente previsto no artigo 132 do CPC/73, não foi reproduzido no atual Código de Processo Civil. De outro lado, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural, ao contrário, atende os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve haver a atuação ilícita do réu, o dano e o nexo causal entre eles.
3. Não tendo o réu praticado qualquer ilícito, mesmo porque também foi vítima do estelionato praticado por terceiro, afastada está a sua responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo autor.
4. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes.
5. Recurso conhecido e não provido.